Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC prevê que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado, incumbindo-lhe comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva. Assim, na forma do art. 854, § 4o, da Lei Processual Civil, acolhidas quaisquer das referidas arguições do executado, “o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas”. Note-se, portanto, que o procedimento delineado não prediz qualquer nulidade da decisão que determina o cancelamento de eventual indisponibilidade financeira, irregular ou excessiva, sem prévia intimação do credor para manifestar-se acerca da impugnação à penhora. Tal intimação prévia do credor sequer encontra-se prevista nos dispositivos que estabelecem o referido procedimento.

2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário.

4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada.

5. Recurso conhecido e desprovido.